Tribunal: TJMT
Processo: 1007719-15.2020.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007719-15.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AQUILES MAFINI - CPF: 241.996.059-91 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), SILVANA MARGARETE MAFINI - CPF: 778.201.429-87 (APELANTE), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (APELADO), PAULO BEDIN - CPF: 620.251.209-15 (APELADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), NEVIO BEDIN - CPF: 212.738.639-68 (APELADO), SERGIO BEDIN - CPF: 370.357.979-04 (APELADO), JOSE CARLOS GIACOMELI - CPF: 004.832.558-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA QUITAÇÃO DA EXECUÇÃO POR TERCEIRO ATRAVÉS DE DAÇÃO EM PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RECURSO CONEXO
– PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE– ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA
–

RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente de objeto, o recurso de apelação cível quando em outro recurso conexo, interposto pelo mesmo recorrente, a mesma matéria foi julgada pelo C. Colegiado, após ampla discussão das partes.

Não sendo comprovado que a parte solicitante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, esta deve ser indeferida.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, principalmente quando houve a regular angularização processual.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Tra
ta-se de recurso de
a
pelação cível

interposto
por
AQUILES MAFINI
em
RECUPERAÇÃO JUDICIAL

e
SILVANA MARGARETE MAFIN

(
ID nº 1
9504
3287
)
, em face da sentença
que julgou extinta
, sem resolução do mérito,
os

E
mbargos
à Execução
nº 100
7719-15.2020.8.11.0000
,
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC/15
(Ausência de legitimidade ou de interesse processual).

Ainda, c
ondeno
u
os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos embargados
fixados
em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2°
,
do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração opostos p
elos recorrentes
foram rejeitados no
ID nº 1
95043286
.

Em suma,
aduzem o
s
apelantes
que
através do
PRIMEIRO ADIT
IVO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS
,

a
FAMÍLIA BEDIN

assumiu a
sua
dívida com
JOSÉ CARLOS GIACOMELI
, sendo dado em
DAÇÃO EM PAGAMENTO
a
“
FAZENDA AGROMILL
III
”
,
portanto,
quitando o débito
, assim,
a seu ver, a execução deveria ser extinta
, consequentemente, os presentes embargos à execução deve
m
ser
julgado
s
procedentes.

I
nforma
m
os apelantes que p
or diversas vezes apresentaram ao juízo um fato novo capaz de ensejar o julgamento procedente da ação,
todavia,

o pedido
foi completamente esquecido ou sequer analisado na sentença apelada
.

Adiante,
pretendem que seja reformada a sentença para que seja mantid
a
a concessão dos benefícios da justiça gratuita, devido
à i
ncapacidade financeira para arcar com os altos valores em discussão no processo, com amparo no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à justiça, bem como
no
s
artigo
98 e 99, §2º, ambos do CPC/15.

No mais, alternativamente,
enfatizam que ainda que não seja acolhida integralmente as razões des
t
a apelação para procedência dos embargos à execução, é necessário esclarecer que não há o que se falar em condenação em sucumbência, haja vista a concordância do credor com a quitação do crédito.

Por fim,
pugna
m
pela reforma da sentença apelada, para que seja julgado procedentes os Embargos à Execução e consequentemente, determinada a extinção da execução pela quitação.

Alternativamente, caso não acolha as razões para procedência da ação, requer o afastamento de condenação em honorários, tendo em vista que a quitação teve anuência do credor.

As contrarrazões
vieram no
ID nº 195043289
, oportunidade em que a parte
apelada rebateu a tese recursal em todos os seus termos
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Inicialmente, vale salientar que a mesma matéria em discussão, relativa à quitação da execução e a dação em pagamento, foi objeto de apreciação no recurso conexo nº
RAC nº 1002378-08.2020.8.11.0040
–, julgado na mesma sessão, portanto, resta prejudicada a apreciação desta parte do recurso. Inclusive, transcrevo a ementa daquele recurso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - ACOLHIMENTO EM PARTE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE EXEQUENTE E TERCEIRO - ADITAMENTO DO CONTRATO - ASSUNÇÃO DA DÍVIDA E SUB ROGAÇÃO DO TÍTULO EXEQUENTE - ALEGADA QUITAÇÃO DA DÍVIDA PELOS DEVEDORES - DAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO OU MALÍCIA NÃO COMPROVADOS

-

SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO AUTOR

PROVIDO -

RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICIADO.

1. Se pela documentação juntada nos autos, verifica-se que terceiro e o executado realizaram contrato de compra e venda de vários imóveis, o qual foi aditado em razão da quitação da execução pelo terceiro comprador, sem extinção, visando levantamento de averbação de garantia hipotecária realizada pelo credor, descabe o acolhimento da tese de quitação do débito.

2. Não deve ser acolhida a exceção de pré-executividade quando inexiste prova cabal da quitação da execução pelo devedor, muito mais ainda se a dívida foi quitada pelo terceiro, o qual recebeu os direitos sobre o título por sub-rogação.

3.

Se a dação em pagamento dada pelo devedor não se mostra suficiente para pagar o título recebido em sub rogação, nada impede ao novo credor dar continuidade à execução.

4. Conforme orientação consolidada na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta

5. Recurso do autor provido. Recurso do réu desprovido.-

No mais, quanto aos honorários advocatícios, vale salientar que a
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente de objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Confira do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade
. Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1918923 PB 2021/0030221-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021).

No caso em comento, não há possibilidade de isentar os embargantes dos honorários advocatícios, principalmente quando houve a regular angularização processual, como no caso, em que a parte contrária apresentou a impugnação aos embargos, além de realizar outros atos processuais.

Sobre o tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. CABIMENTO. PRECEDENTES
.
1. Quando angularizada a relação processual instaurada pelo ajuizamento da reclamação, é cabível a fixação de honorários de sucumbência
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl: 37919 SP 2019/0124097-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022).

No tocante ao pedido da manutenção dos
benefícios da justiça gratuita, este não procede, devendo ser mantida a decisão singular que acolheu a impugnação – até porque, analisando detidamente tanto o presente recurso, quanto ao conexo, inexiste o mínimo de comprovação que os
excipientes/embargantes/apelantes
AQUILES MAFINI em RECUPERAÇÃO JUDICIAL e SILVANA MARGARETE MANFINI
(promitentes compradores), fazem jus a tal benefício.

Pelo contrário, como bem dito pelo Juiz singular, o negócio jurídico em discussão

se trata de compra e venda de vários imóveis rurais entre as partes, muitos na casa dos milhões de reais, dentre eles

a aquisição por parte dos embargantes da
Fazendas Odisseia I, II e III, no total de mais de
6.294 hectares
, imóveis de propriedade dos embargados, cujo valor da negociação para sua aquisição foi de
R$ 78.000,000,00 (setenta e oito milhões de reais)
, conforme Item 3, do
Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças
.

E ainda, ponderou que o
fato de os embargantes estarem em processo de recuperação judicial, não resulta, automaticamente, na demonstração concreta da incapacidade financeira dos postulantes de forma a atestar a impossibilidade do recolhimento das custas ou dos honorários advocatícios.

Ademais,
não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive vale ratificar que pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte embargante e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso, os embargantes não trouxeram o mínimo possível de elementos aptos a demonstrar a alegada necessidade.

Com efeito, há que ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Desta forma, neste particular a decisão singular deve ser mantida.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente de objeto com relação ao mérito recursal, mantendo a impugnação à gratuidade da justiça, bem como os honorários advocatícios fixados na sentença.

No mais, elevo em mais 5% os honorários advocatícios já fixados, em atenção ao §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024